Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-93.2023.8.26.0638
Classe: Remessa Necessária Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Tarifa de Água e Esgoto. Sentença de procedência. Remessa Necessária. Inadmissibilidade. Ação ajuizada em 19/07/2023, no valor de R$4.371,34, inferior, portanto, ao patamar de 100 salários-mínimos estabelecido no artigo 496, §3o, inciso III, do CPC, para a admissibilidade do reexame oficial. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Remessa necessária

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Tarifa de Água e Esgoto. Sentença de procedência. Remessa Necessária. Inadmissibilidade. Ação ajuizada em 19/07/2023, no valor de R$4.371,34, inferior, portanto, ao patamar de 100 salários-mínimos estabelecido no artigo 496, §3o, inciso III, do CPC, para a admissibilidade do reexame oficial. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Remessa necessária não conhecida.